Tribunal: TJDFT
Processo: 0064674-76.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Em face ao retorno do feito proveniente da Corte Superior, faculto às partes o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação e, especificamente, sobre a data da chegada do processo administrativo objeto da lide ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111